Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-25.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r o preparo, quedaram-se inertes – Cerceamento de defesa inocorrente – Documentos suficientes para a solução da controvérsia – Inaplicabilidade da cláusula que prevê a incidência da taxa de fruição em caso de resolução por inadimplemento do comprador, quando não demonstrada a entrega das unidades imobiliárias - Não se admite a forma parcelada de restituição prevista em contrato - Inteligência da Súmula 2 deste E.TJSP – Inexistência de distinção do caso concreto - Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da inadimplência do comprador – Tese firmada pelo STJ (Tema 1002) - NÃO CONHECERAM O RECURSO DOS AUTORES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1004918-25.2019.8.26.0047; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alexandre Coelho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES DESERTO – RECEBIDO O APELO DA RÉ - INCONFORMISMO ACOLHIDO EM PARTE – Deve ser julgada deserta a apelação dos autores, que intimados a complementar o preparo, quedaram-se inertes – Cerceamento de defesa inocorrente –

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES DESERTO – RECEBIDO O APELO DA RÉ - INCONFORMISMO ACOLHIDO EM PARTE – Deve ser julgada deserta a apelação dos autores, que intimados a complementar o preparo, quedaram-se inertes – Cerceamento de defesa inocorrente – Documentos suficientes para a solução da controvérsia – Inaplicabilidade da cláusula que prevê a incidência da taxa de fruição em caso de resolução por inadimplemento do comprador, quando não demonstrada a entrega das unidades imobiliárias - Não se admite a forma parcelada de restituição prevista em contrato - Inteligência da Súmula 2 deste E.TJSP – Inexistência de distinção do caso concreto - Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da inadimplência do comprador – Tese firmada pelo STJ (Tema 1002) - NÃO CONHECERAM O RECURSO DOS AUTORES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.